Tribunal: TJMT
Processo: 0001346-38.2013.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001346-38.2013.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Isonomia/Equivalência Salarial, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIVIA MARA DELARMELINO ROCINI - CPF: 292.588.888-71 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ARACELI PAULA MAGNANI - CPF: 034.441.859-60 (RECORRENTE), OLGA RASIA THOMAZ - CPF: 125.139.378-05 (RECORRENTE), JOSIANE KLEIN - CPF: 940.559.040-53 (RECORRENTE), ELIZANGELA DA SILVA OLIVEIRA RUPOLLO - CPF: 672.986.561-04 (RECORRENTE), JUSSARA DA SILVA TRAUTMANN CORVETTO - CPF: 884.663.100-53 (RECORRENTE), GOLBERY ROCINI DIAS - CPF: 864.570.391-20 (RECORRENTE), CRISTYAN CESAR DALL AGNOL - CPF: 947.932.552-72 (RECORRENTE), CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA - CPF: 019.574.601-56 (RECORRENTE), ROBERTA BERNARDELLI - CPF: 004.620.159-98 (RECORRENTE), QUEIA LOPES AGUIAR - CPF: 007.476.761-51 (RECORRENTE), MONIA MAIA DE LIMA - CPF: 073.219.126-20 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL E ELEVAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ISONOMIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STF – SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERCENTUAL PREVISTO EM LEI – OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, por meio do reconhecimento de equiparação salarial, para fins de isonomia em relação a outros servidores ou cargos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa.

Outrossim, há um segundo fundamento para a improcedência, qual seja, a ausência de violação à isonomia, pois embora se tratem de cargos que exijam o mesmo requisito – formação em enfermagem – as atribuições definidas por lei são diversas.

Havendo disposição legal quanto ao adicional de insalubridade e o percentual a incidir, não há se falar em majoração do percentual, a pretexto de isonomia, por violação ao princípio da legalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de equiparação salarial e majoração do percentual do adicional de periculosidade com o argumento de que o percentual de insalubridade está aplicado no percentual correto (10%), consoante a legislação municipal, bem como que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia nos termos da Súmula 339 do STF, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve ser aplicada a isonomia salarial, na medida em que estão exercendo as funções de enfermeiro padrão, percebendo a remuneração básica de R$ 3.710,59 enquanto há servidora que percebe R$ 5.214,57, o que não se pode admitir.

Argumentou que não se pode permitir cargos com atribuições idênticas com vencimentos diversos, não havendo violação à Súmula 339 do STF.

Outrossim, argumentou que o percentual de adicional de insalubridade deve ser majorado de 10% para 40% mesmo parâmetro previsto paras as relações de trabalho regidas pela CLT.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de se manifestar quanto ao mérito por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a Constituição Federal, com a lei de carreira e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

O mérito da presente ação se refere ao reconhecimento da equiparação salarial e do adicional de insalubridade na percepção de 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração.

No primeiro caso, há vedação às atribuições do Poder Judiciário, pois há entendimento sumulado no sentido de que não é dado a esse Poder, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. No segundo caso, há vedação legal, pois, a legislação de regência estipula o percentual a incidir, devendo ser observado o princípio da legalidade.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT, em seu artigo 66, dispõe:

Além dos vencimentos, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

(...)

IV - Auxílios.

Dispõe o artigo 78 do mesmo diploma legal:

Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

(...)

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

No mesmo sentido, dispõe o artigo 82 da Lei Municipal nº 679/2001, ao prever que:

Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Por fim, com relação ao percentual do adicional, a legislação municipal nº 704/2001, em seu artigo 59, estabelece:

O adicional de insalubridade será calculado com base, respectivamente nos percentuais de dez por cento, seis por cento e três por cento sobre o vencimento básico, vigente conforme graus máximo, médio e mínimo.

Diante de tais dispositivos, estando a situação fática de acordo com a legislação municipal, bem como tendo sido constatada a insalubridade do local das atividades laborativas e fixado o adicional no percentual de 10% (dez por cento), não há se falar em necessidade de perícia.

A despeito da insurgência quanto à equiparação, o recurso deve ser desprovido porque o pedido esbarra em preceito constitucional e legal, bem como em entendimento sumulado, pois não compete ao Poder Judiciário, com base em invocação do princípio da isonomia, equiparar vencimentos.

Os subsídios e atribuições do cargo estão previstas em lei, de modo que não se admite a intervenção do Poder Judiciário para, de forma transversa majorar vencimentos, cuja atribuição depende exclusivamente do Poder Executivo em sua esfera administrativa, pois haveria violação do artigo 37, XII, da Constituição que assim dispõe:

Art. 37 (omissis)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

É jurisprudência consolidada das cortes superiores que é vedado ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa,
promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Dispõe a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 339 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Dispõe a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 37
: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

É sabido que, em se tratando de súmula vinculante, não cabe qualquer discussão em relação à matéria, pois o entendimento consolidado vincula todos os poderes em todas as esferas e instâncias.

Portanto, inexistem reparos a serem feitos na sentença, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021